Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-43.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Acidente de trajeto. Obreiro apresenta sequelas traumáticas no membro inferior direito. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. O fato de atualmente o autor ostentar condição de segurado facultativo não afasta o direito ao benefício, já que o acidente ocorreu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Acidente de trajeto. Obreiro apresenta sequelas traumáticas no membro inferior direito. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido. O fato de atualmente o autor ostentar condição de segurado facultativo não afasta o direito ao benefício, já que o acidente ocorreu quando contribuía na condição de segurado empregado. Precedentes.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91. Tema 862 do STJ. Valores em atraso.
4. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
6. Sentença reformada em parte. Recurso da autarquia-ré desprovido e parcialmente provida a remessa necessária.